Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que, ao deferir tutela de urgência, condicionou o cumprimento à prestação de caução em dinheiro. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, na qual a autora questiona cobrança oriunda de procedimento de recuperação de receita realizado pela companhia distribuidora de energia elétrica e sob o fundamento de que não fora garantido o contraditório e a ampla defesa. Ao deferir a tutela provisória, o juízo consignou que os fatos não estariam suficientemente comprovados. Mas, tendo em vista o iminente risco de suspensão do fornecimento de energia, concedeu a tutela condicionada ao oferecimento de caução em dinheiro pela parte interessada. Nas razões recursais, a agravante argumentou que é pessoa jurídica constituída na forma de microempresa e que a prestação de caução em dinheiro comprometeria sua saúde financeira. Teceu considerações acerca do direito à substituição da garantia. Ofereceu em caução um imóvel localizado no município de Águas Lindas de Goiás/GO, o qual estaria avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais). Requereu a “antecipação da tutela recursal, assegurando-lhe que possa exercer sua atividade empresarial, deferindo de plano a substituição da caução em dinheiro pelo imóvel descrito nesta petição, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, ante a iminência de dano grave e prejuízo irreparável, e que ao final lhe seja dado provimento, para reformar a decisão agravada, com o deferimento da substituição de caução postulada”. Preparo regular sob ID 38751652. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Sob o argumento de que não fora assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que deu origem à aferição de suposta irregularidade no medidor de energia do imóvel de sua propriedade, postula a parte autora injunção liminar determinando à parte adversa que se abstenha de interromper o fornecimento de energia à unidade consumidora em questão, bem como de promover a inscrição de sua qualificação nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Cotejando os elementos que instruem o feito, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a eventual interrupção do fornecimento de energia ao imóvel onde desenvolve suas atividades comerciais e com a negativação de sua qualificação perante os órgãos de proteção ao crédito. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da antecipação da tutela postulada na inicial, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito reclamado. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência de proibição da interrupção de energia elétrica à unidade consumidora n° 10016421408, bem como da inscrição da qualificação da parte autora, pela parte ré, nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito com fulcro no inadimplemento da fatura no valor de R$ 41.896,48, com vencimento em 15/07/2022, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 41.896,48 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, intime-se a parte adversa para que cumpra a liminar ora deferida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A dívida contestada nos autos perfaz o valor de R$41.896,48. Conforme salientado pela decisão agravada, neste estágio prefacial da lide, sequer é possível aferir a verossimilhança dos fatos arguidos pela autora e a tutela provisória foi concedida tão somente para evitar prejuízo maior e, por essa razão, condicionada ao oferecimento de caução em dinheiro. Ao pretender sua substituição, a agravante ofereceu em garantia um imóvel de sua propriedade localizado no município de Águas Lindas de Goiás/GO, o que pode constituir entraves para eventual liquidação e na hipótese de improcedência do pedido. Sequer anexou avaliação atual e idônea do bem, limitando-se a colacionar certidão de ônus e na qual resta consignada sua aquisição por R$13.333,33 (treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em 13/02/2014 (ID 38751640). Por fim, em que pese sustentar que a prestação da garantia em dinheiro comprometeria a saúde financeira da empresa, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, apesar ônus lhe recai. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator